Tribunal: TJMT
Processo: 1011814-67.2025.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011814-67.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA HONORATO - CPF: 013.970.788-39 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1011814-67.2025.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

Recorrida:

VERA LUCIA HONORATO.

Data do Julgamento Virtual:
12 a 14/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO DE TEMPO PRESTADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO. EXPRESSÃO “SOB QUALQUER REGIME”. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a averbação, como tempo de serviço, do período laborado sob contratos temporários e condenar ao pagamento das diferenças relativas ao adicional por tempo de serviço (ATS), desde a aquisição do direito após a posse em cargo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado ao Município sob contratos temporários pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço após o ingresso no cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal aplicável estabelece que o tempo de serviço prestado ao Município “sob qualquer regime” deve ser contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço, sem distinção entre vínculos.

A expressão “sob qualquer regime” abrange os contratos temporários, por configurarem prestação efetiva de serviço público à Administração.

O adicional por tempo de serviço possui natureza administrativa e depende apenas do implemento do tempo de efetivo exercício, sendo irrelevante a natureza do vínculo anterior.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece de forma reiterada a possibilidade de averbação de tempo prestado sob vínculos precários ou temporários para fins de ATS.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, sendo possível sua manutenção por seus próprios fundamentos, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O tempo de serviço prestado ao Município sob qualquer regime, inclusive contrato temporário, deve ser computado para fins de adicional por tempo de serviço. 2. A expressão legal “sob qualquer regime” deve ser interpretada de forma ampla, abrangendo todos os vínculos com a Administração Pública. 3. O direito ao adicional por tempo de serviço decorre exclusivamente do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal. 4. A jurisprudência consolidada admite a averbação de tempo anterior ao ingresso no cargo efetivo para fins de vantagens funcionais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal nº 006/1994, art. 290; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I e § 4º, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, NU 1013832-32.2023.8.11.0055, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 23/09/2024; TJMT, Turma Recursal, NU 1000925-25.2023.8.11.0055, Rel. Antonio Horacio da Silva Neto, j. 04/12/2023; TJMT, Turma Recursal, NU 1007935-23.2023.8.11.0055, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 01/04/2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) DETERMINAR que seja computado e averbado, como tempo de serviço, o período em que a parte requerente prestou serviço ao município de Tangará da Serra por meio de contratação temporária, no período compreendido de novembro de 2011 a março de 2019, conforme contratos apresentados;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento da diferença entre os valores pagos e os devidos, retroativamente ao momento em que o requerente alcançou o direito em receber o Adicional de Tempo de Serviço (considerando a data da posse no cargo efetivo), no valor equivalente a 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício e os que vencerem no decorrer do processo, tudo A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o Município alega, em síntese, que os contratos temporários eram válidos e não geram direito à averbação para fins de ATS. Sustenta que o direito ao adicional somente se inicia com a posse no cargo efetivo, conforme o art. 179, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 006/1994. Argumenta, ademais, que o art. 293 da mesma lei exclui expressamente os contratados por tempo determinado da aplicação do Estatuto, o que afastaria a incidência do art. 290. Cita precedentes que, segundo entende, amparam sua tese.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, defendendo a correta aplicação do art. 290 da Lei Complementar Municipal nº 006/1994, que autoriza a contagem integral do tempo de serviço prestado sob qualquer regime.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal consiste em definir se o tempo de serviço prestado pela recorrida ao Município de Tangará da Serra, por meio de contratos temporários, pode ser computado para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) após seu ingresso no quadro efetivo.

A sentença analisou a questão de forma clara e precisa, aplicando corretamente a legislação local e a jurisprudência consolidada sobre o tema. Nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a sentença pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando bem alicerçada, medida que prestigia os princípios da celeridade e da economia processual.

A Lei Complementar Municipal n° 006/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra, estabelece em seu art. 290 que
"o tempo de serviço público prestado ao Município sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial".

O dispositivo legal é claro ao determinar que o tempo de serviço prestado ao Município
"sob qualquer regime"
deve ser contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço, não fazendo qualquer distinção entre os regimes de contratação.

A expressão "sob qualquer regime" abrange todas as formas de vínculo com a Administração Pública Municipal, incluindo os cargos temporários, os quais, embora de livre nomeação e exoneração, configuram inegavelmente serviço público prestado ao Município.

Assim, restou incontroverso que a autora, ora recorrida, prestou serviços ao Município por meio de sucessivos contratos temporários, nos períodos de 24/10/2011 a 24/10/2013, 11/03/2015 a 10/03/2017 e 13/03/2017 a 12/03/2019, antes de tomar posse no cargo efetivo de Recepcionista em 02/06/2022, conforme demonstra a "Declaração de Vínculo" emitida pela própria Administração (ID 359127867).

Nesse sentido, esta Turma Recursal já firmou entendimento em diversos julgados, reconhecendo o direito dos servidores do Município de Tangará da Serra à averbação do tempo de serviço prestado em cargos comissionados para fins de adicional por tempo de serviço, com base no art. 290 da Lei Complementar Municipal n° 006/1994.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARGO DE COMISSÃO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 290 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 006/1994 - RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança proposta pela parte Recorrida em desfavor do Recorrente, objetivando a averbação do tempo de serviço prestado em cargo de comissão antes do ingresso no quadro de efetivos do Município de Tangará da Serra. 2. O adicional de tempo de serviço está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, e dispõe no artigo 290 que 'O tempo de serviço público prestado ao Município sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial'. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95 c/c art. 60, §§1 e 2° do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n° 016/23-TJMT). 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."
(NU 1013832-32.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 290 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 006/1994 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que 'O tempo de serviço público prestado ao Município sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial'. Recurso conhecido e desprovido."
(NU 1000925-25.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

"RECURSO INOMINADO CIVEL - FAZENDA PUBLICA - SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL - CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MNICIPIO POR CONCURSO PÚBLICO - EFEITOS FUNCIONAIS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO - POSSIBILIDADE - ARTIGO 290 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 006/1994 - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que 'O tempo de serviço público prestado ao Município sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial'. 3. Sendo o contrato válido, o direito a adicional por tempo de serviço público é de natureza eminentemente administrativa. Assim, se o único requisito previsto em lei é o implemento do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, o benefício será devido ao servidor relativamente ao período anterior a sua nomeação em virtude de concurso público e no qual prestou serviços como contratado."
(NU 1007935-23.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Portanto, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, deve ser reconhecido o direito da recorrida à averbação do tempo de serviço prestado em cargo temporário para fins de adicional por tempo de serviço.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026